Tribunal: STF
Processo: ARE 1451765
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). DÉBITOS DISCUTIDOS EM ÂMBITO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO OU EM PAGAMENTO DEFINITIVO APÓS APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS LEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...)”.



    Diz a recorrente ter havido ofensa ao art. 150, II, da Constituição Federal.



    Alega ser inconstitucional a interpretação adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional ao quanto disposto no art. 6º da Lei nº 13.496/2017, ao estabelecer “verdadeira cláusula anti-isonômica” que acaba por obstar a fruição dos benefícios decorrentes do parcelamento instituído pela lei no tocante aos débitos discutidos em juízo e com depósito judicial. 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, anote-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 573, debateu se violava os princípios da isonomia e do livre acesso à justiça a Portaria nº 655/93 do Ministério da Fazenda no que impossibilitou inclusão no parcelamento referido em tal diploma certos débitos de COFINS da LC nº 70/91 (cuja constitucionalidade foi debatida na ADC nº 1) que foram objeto de depósito judicial. O tribunal reconheceu a constitucionalidade dessa específica restrição, não vislumbrando ofensa àqueles preceitos. 



    No que interessa, insta realçar que, na oportunidade, o Relator, Ministro Luiz Fux, assim discorreu sobre os depósitos judiciais e sua conversão em renda:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 4º DA PORTARIA Nº 655/1993 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. ADESÃO POR CONTRIBUINTE COM DEPÓSITO JUDICIAL. RESTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE LEGISLATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE QUE SE CONDICIONA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário (art. 5º c/c art. 150, II, CRFB/88) não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação jurídica, mas, também, na implementação de medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios existentes, impondo, por vezes, tratamento desigual em circunstâncias específicas e que militam em prol da igualdade. 2. A isonomia sob o ângulo da desigualação reclama correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os interesses protegidos na Constituição (adequada correlação valorativa). 3. A norma revela-se antijurídica, ante as discriminações injustificadas no seu conteúdo intrínseco, encerrando distinções não balizadas por critérios objetivos e racionais adequados (fundamento lógico) ao fim visado pela diferenciação. 4. O princípio da inafastabilidade de jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, CRFB/88, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito“ tem o intento de coibir iniciativas dos legisladores que possam impor obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça, ao permitir o acesso plural e universal ao Poder Judiciário. 5. Os contribuintes podem vindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado-Juiz, posto ser o sistema judiciário igualmente acessível a todos e apto a produzir resultados individual e socialmente justos. 6. A norma que cria entraves ao acesso ao Poder Judiciário, ou que atenta contra os princípios e direitos fundamentais constitucionais, é inconstitucional, por isso que: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” (Súmula Vinculante 28). 7. O depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade. A sua conversão em renda equivale ao pagamento previsto no art. 156 do CTN, encerrando modalidade de extinção do crédito tributário. 8. O parcelamento tributário, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, que não dispensa o sujeito passivo dos encargos relativos à mora, à luz do disposto no artigo 151, VI, CTN, encerrando hipótese diversa do depósito judicial que, uma vez efetuado, exonera o contribuinte dos acréscimos moratórios e demais encargos legais decorrentes do inadimplemento da obrigação tributária. 9. O cerne da controvérsia sub examine consiste em suposta violação aos princípios da isonomia e do livre acesso à justiça pela Portaria nº 655/93 do Ministério da Fazenda que, ao dispor sobre o parcelamento de débitos inerentes à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (LC nº 70/91), veda-o aqueles contribuintes que ingressaram em juízo e implementaram o depósito judicial do montante controvertido, como enunciado pelos artigos 1º e 4º, verbis: “Art. 1º Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, vencidos até 30 de novembro de 1993, poderão ser objeto de parcelamento em até oitenta prestações mensais e sucessivas, se requerido até 15 de março de 1994. (…) Art. 4º Os débitos que forem objeto de depósito judicial não poderão ser parcelados.” (grifo nosso) 10. A concessão de parcelamento apenas aos contribuintes que não ingressaram em juízo ou aos que ajuizaram ações, mas não implementaram o depósito do crédito tributário controvertido, e a exceção aos contribuintes que ingressaram em juízo e realizaram o depósito judicial, não revela discriminação inconstitucional, porquanto obedece a todos os aspectos essenciais à observância da isonomia na utilização de critérios de desigualação. 11. O discrímen adotado pela Portaria nº 655/93 aplica-se indistintamente a todos os contribuintes que optaram pela realização do depósito judicial. Ademais, diz respeito apenas aos valores objeto dos respectivos depósitos, e não aos contribuintes depositantes, além de guardar estrita pertinência lógica com o objetivo pretendido pela norma. 12. O critério de desigualação está em consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal, porquanto prestigia a racionalização na cobrança do crédito público, consubstanciando solução administrativa que evita o ajuizamento de demandas desnecessárias e estimula o contribuinte em situação irregular ao cumprimento de suas obrigações. 13. O regime jurídico do depósito judicial para suspensão da exigibilidade crédito tributário, como faculdade do contribuinte, impõe que o montante depositado no bojo da ação judicial se torne litigioso, permanecendo à sorte do resultado final da ação. Consectariamente, o montante depositado resta indisponível para ambas as partes enquanto durar o litígio, posto garantia da dívida sub judice. 14. Os contribuintes que efetuaram depósitos em juízo de valores relativos a débitos da COFINS se equiparam aqueles que adimpliram as suas obrigações, efetuando o pagamento do crédito tributário, porquanto o montante depositado fica condicionado ao resultado final da ação. 15. Com o julgamento da ADC nº 01/DF por esta Corte (Pleno, ADC nº 01/DF, Rel. Min. Moreira Alves, sessão de julgamento de 01/12/93, DJ de 16/06/95), restou assentada a legitimidade da exação, de modo que as ações ajuizadas pelos contribuintes para discussão de sua constitucionalidade encerrarão resultado favorável à Fazenda Pública, o que impossibilita de toda a forma o levantamento dos depósitos judiciais porventura realizados. 16. Forçoso concluir que hipótese encartada neste ato normativo secundário não configura violação ao princípio da isonomia, pois distingue duas situações completamente diferentes: a do contribuinte que voluntariamente efetuou o depósito judicial do débito, ficando imune aos consectários legais decorrentes da mora, e a do contribuinte que se quedou inerte em relação aos débitos que possuía com o Fisco. 17. Não há que se falar, igualmente, em ofensa ao livre acesso à justiça, porque não se impõe o depósito judicial para o ingresso em juízo, o que, acaso exigido, inevitavelmente atrairia o vício de inconstitucionalidade por ofensa ao art. 5º, XXXV, CRFB/88. 18. Caso o contribuinte tenha entrado em juízo e realizado o depósito do montante que entendera devido, havendo eventual saldo a pagar, pode o mesmo aderir ao parcelamento para sua quitação, não havendo que se falar, portanto, em obstrução à garantia de acesso ao Judiciário. 19. Tese firmada na Repercussão Geral: ‘Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, instituída pela Portaria nº 655/93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários.’ 20. Recurso extraordinário PROVIDO”.



    Das lições acima destacadas não divergiu a Corte a quo.



    No mais, verifica-se, que o Tribunal de origem concluiu não ser possível acolher a pretensão da ora recorrente no sentido de incluir no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela Lei nº 13.496/17 os débitos discutidos nas ações indicadas nos autos, depositados em juízo. Na espécie, assim a Corte a quo resolveu a controvérsia:



    “Cabe registrar, desde logo, que o parcelamento é voluntário, porém a adesão não pode ser condicionada à escolha pelo devedor do que deseja cumprir dentre os requisitos e condições previstos na legislação. Nos termos do expresso no artigo 155-A, CTN, "O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica.". Trata-se, portanto, de acordo que somente é válido segundo as disposições da lei, e não segundo a vontade livre das partes, no tocante aos requisitos obrigatórios.



    Posta tal premissa essencial à apreciação da espécie, resta claro que o preceito central, disposto no caput, estabeleceu que os benefícios de redução e prazo diferido para quitação de débitos, no âmbito do parcelamento instituído, não se aplicam aos débitos que tenham sido depositados em Juízo, os quais devem ser convertidos em renda da União ou transformados em pagamento definitivo, no caso de desistência da ação ou do recurso e renúncia ao direito em que fundada ação (artigo 6º, § 4º, da Lei 13.496/2017), condição sine qua non para a formalização e deferimento do parcelamento na via administrativa.



    A previsão legal expressa de que débitos depositados judicialmente não se beneficiam do parcelamento é confirmada não apenas pelo caput, como também pelos respectivos parágrafos. (...)



    (...)



    A adesão ao parcelamento implica, portanto, a aceitação de que os depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da União ou transformados em pagamento definitivo, mediante confissão irretratável da exigibilidade e renúncia ao direito de questionar os respectivos valores, para que possa o contribuinte beneficiar-se, quanto a outros débitos pendentes de adimplemento, dos descontos e condições favoráveis de quitação previstos na legislação.



    Se os débitos pendentes de extinção são apenas os depositados em Juízo, a adesão ao parcelamento não faz sentido, pois a lei expressamente veda qualquer benefício em tal hipótese, seja o desconto, seja o pagamento diferido no tempo. Para os débitos e contribuintes que tenham depositado em Juízo os valores discutidos, não existe, na perspectiva do erário, vantagem alguma em conceder redução de encargos e diferimento de prazo mediante levantamento dos depósitos, já que, a rigor, na sistemática da Lei 9.703/1998, os valores já se encontram integrados ao Tesouro Nacional (artigo 1º, § 2º), tanto que, nestes casos, não se alude à conversão em renda da União, mas em transformação em pagamento definitivo (artigo 1º, § 3º, II). (...)



    (...)



    Ademais, mesmo quando obscuro o texto legal - não sendo esta, porém, a situação do artigo 6º do da Lei 13.496/2017 - prescreve o Código Tributário Nacional que a interpretação deve ser literal, quando se trate de norma que disponha sobre causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 111, I, CTN), como é o parcelamento (artigo 151, VI, CTN). Evidencia-se, portanto, que não fosse bastasse a lei em si, definindo contornos objetivos do parcelamento, caso necessário interpretar ou atuar na deficiência da norma, fosse esta supostamente a hipótese, não seria admissível a adoção de solução que ampliasse a literalidade da previsão legal.



    Também estatuiu o legislador complementar vedação expressa ao intérprete no sentido de que "O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido" (artigo 108, § 2º, CTN). Na medida em que o parcelamento reduz o valor do tributo devido, resta claro que a extensão do acordo fiscal, a título de isonomia e contra vedação legal expressa, viola não apenas o artigo 6º da Lei 13.496/2017 como toda a estrutura de interpretação e integração do ordenamento jurídico-tributário, conforme previsto no Código Tributário Nacional.



    (...)



    Perceba-se que, muitas vezes, o contribuinte, ao depositar o valor do tributo, e pleitear o parcelamento para redução de encargos legais, busca incluir no desconto os juros aplicados em razão do depósito judicial, enquanto remuneração do dinheiro depositado (artigo 2º-A, §§ 1º e 2º da Lei 9.703/1998), o que, como assentado em jurisprudência em razão de pretensão assim posta em parcelamentos anteriores, não pode ser objeto da regra legal de redução, que se refere, apenas e exclusivamente, a encargos tributários pela mora, e não a acréscimos que decorrem do depósito judicial em si, pagos pelo Tesouro Nacional”.



    Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal a quo quanto ao regime do PERT — especialmente sobre o caráter voluntário do parcelamento, a previsão legal de que débitos depositados judicialmente não podem ser incluídos no parcelamento e os próprios benefícios previstos nesse regime — e quanto às regras do CTN atinentes à interpretação, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa.



    Nesse sentido, vide o seguinte caso, em que também esteve em jogo o PERT:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. APLICAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI FEDERAL 13.497/2017. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.377.204/RJ-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/7/22).



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.406.487/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/11/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente